Tribunal: STF
Processo: MS 38345
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Anderson Osmar Kühl, no qual se aponta como autoridade coatora o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, com base nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos:



a)     o Impetrante realizou a prova prático profissional na área de Direito Penal no XX Exame de Ordem, oriundo do reaproveitamento do XIX Exame de Ordem, prova esta, realizada pela Fundação Getúlio Vargas em 18/09/2016, obtendo uma pontuação que não foi o bastante para alcançar a aprovação, tendo protocolado tempestivo recurso, pelo qual obteve a aprovação;



b)     todavia, ao protocolar sua documentação completa na Subsecção de Loanda em data de 27 de outubro de 2016, o Conselheiro Altimar Pasin de Godoy, no dia 1o de novembro de 2016, opinou pelo indeferimento do pedido de inscrição, com base no artigo 8º e seus parágrafos do Estatuto da Advocacia e da OAB, como se o impetrante fosse condenado com trânsito em julgado da sentença;



c)     mesmo considerando os dois processos que tramitam contra o impetrante, não há óbice a concessão de inscrição principal como Advogado na OAB/PR, o que se conclui com base do princípio constitucional da presunção de inocência, nos termos do art. 5º, LVII da Constituição Federal;



d)     “a autoridade coatora, ora Impetrada é o PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E INSCRIÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DA SECCIONAL DO ESTADO DO PARANÁ, por ser o responsável pela seleção e inscrição dos bacharéis aprovados no exame de ordem, nos quadros da OAB/PR. Assim, o Impetrante afim de se ver inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Paraná, vem apresentar o presente Mandado de Segurança”;



e)     “requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal pelo Eminente Relator do presente processo no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, constituindo-se a não aplicação do princípio da fungibilidade recursal grande Injustiça ao caso em tela”; 



f)     postula “seja recebido o presente Mandamus e Concedida a MEDIDA LIMINAR initio litis e inaudita altera pars, na forma prescrita pelo artigo 7o, III, da Lei nº 12.016/09, para que não seja a cumprida a Decisão contida no Autos baixados do Superior Tribunal de Justiça-STJ, (documentos em anexo a este petitório), pois constitui-se de Decisão tomada sem levar em conta eu não ter, até hoje, trânsito em julgado [...]”. 



É o relatório.



Decido.



O mandado de segurança é manifestamente inadmissível, por atacar ato de natureza jurisdicional, consubstanciado em suposta inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no âmbito do STJ. 



Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Suprema Corte:



CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. [...]



(RMS 30245, Relator para o Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, publicado em 04-05-2021).



No mesmo sentido: “é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional” (RMS 27.241/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



A jurisprudência do STF é uníssona quanto ao não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267) e a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos de outros Tribunais (Súmula 624).



Isso posto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Assinado digitalmente